Tribunal: TJDFT
Processo: 0734383-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de mensalidades educacionais ao autor.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre ponto essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada.
4. Inexiste omissão quanto à prova documental, pois o acórdão considerou que o contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado do demonstrativo de débito e outros documentos da relação jurídica das partes, constitui documento hábil a instruir a ação monitória.
5. Não há omissão acerca da prescrição, uma vez que o julgado examinou a diligência da parte autora para promover a citação, afastando a incidência do art. 240, § 2o, do CPC, e mantendo a interrupção do prazo prescricional na data de propositura da demanda.
6. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, § 2o e art. 1.022, II.

(ad)